Tribunal: STF
Processo: RE 1533511
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento aos embargos declaratórios opostos por Marli Terezinha Bueno contra decisão em que dei “provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus nº 928.369/SC e restabelecer o acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (id: cccba173)”. 



    Na presente via, a agravante sustenta a necessidade de manutenção da sentença absolutória proferida na primeira instância. Assevera que “houve novo julgamento do processo direcionado contra a paciente na comarca de Joinville, SC, tendo a MM. Juízo concluído pela improcedência da denúncia e consequente absolvição, sem inconformismo das partes, transitando em julgado o decisum, operando-se a coisa julgada em relação ao feito e aos fatos.”. 



    Afirma que “se o Ministério Público não estivesse satisfeito com a sentença absolutória da comarca de Joinville, deveria manifestar seu inconformismo. O contrário foi o que aconteceu. O autor da ação penal, diante da sentença absolutória, renunciou ao prazo recursal. A satisfação com a prestação jurisdicional é inconteste e não pode ser alterada, diante do trânsito em julgado da sentença.”. Assim, sustenta a prejudicialidade do recurso extraordinário ministerial.



    Requer o conhecimento do presente agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e consequentemente reconhecer a questão prejudicial e extinguir o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei n. 8.038/1990, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 28/02/2025, sexta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 05/03/2025, quarta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 09/03/2025, domingo, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 10/03/2025, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 11/03/2025.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 14/03/2025 (Doc. 104) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, consoante inteligência dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. 



    Os precedentes citados pela parte agravante para justificar a tempestividade não se aplicam ao presente caso, pois referem-se ao prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso extraordinário (artigos 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC) e do agravo em recurso extraordinário (artigos 1.003, § 5º, e 1.042 do CPC), os quais não se confundem com o agravo regimental aqui interposto, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, conforme exposto acima. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL. PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DE ACORDO COM O ART. 798, CAPUT, DO CPP. INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I – A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. 



    II – É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de cinco dias corridos. 



    III – Agravo regimental não conhecido.” 



    (ARE 1348254 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-12-2021)



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” 



    (ARE 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 



    3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento.



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 



    5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.”



    (ARE 1347415 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)



    Isto posto, o trânsito em julgado da decisão impossibilita o conhecimento do agravo regimental.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente